Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I - É inadmissível penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, posto que a propriedade não é do devedor, nos termos do art. 1.361 do CC, autorizada, contudo, penhora sobre os direitos aquisitivos oriundos das parcelas pagas do financiamento.
II - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.